Tribunal: TJSP
Processo: 1002926-98.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pelas indenizações pagas a segurados. Improcedência. Insurgência da autora.

Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Admissibilidade. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil. Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de

Ementa:
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pelas indenizações pagas a segurados. Improcedência. Insurgência da autora.

Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados. Admissibilidade. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil. Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica. Situação não evidenciada. Ausência de documentos idôneos que indicassem falhas na prestação de serviços nas datas de sinistros. Demonstração de tempestades ou de raios na região, subestação ou nas próprias unidades consumidoras. Inocorrência. Ônus probatório da parte autora. Ausência de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado.

Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002926-
98.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ZURICK SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-98.2019.8.26.0024 -Voto no 43.996
2
Voto n. 43.996
Apelação n° 1002926-98.2019.8.26.0024
Comarca: Muritinga
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Apelada: Elektro Redes S/A
Ação regressiva. Prestação de serviços de fornecimento de energia
elétrica. Seguradora que busca ressarcimento pelas indenizações
pagas a segurados. Improcedência. Insurgência da autora.
Sub-rogação
da
seguradora
nos
direitos
dos
segurados.
Admissibilidade. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.
Danos materiais. Equipamentos eletrônicos. Alegação de oscilação
na rede de fornecimento de energia elétrica. Situação não
evidenciada. Ausência de documentos idôneos que indicassem
falhas na prestação de serviços nas datas de sinistros.
Demonstração de tempestades ou de raios na região, subestação ou
nas
próprias
unidades
consumidoras.
Inocorrência.
Ônus
probatório da parte autora. Ausência de nexo de causalidade.
Dever de indenizar não caracterizado.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não
provido.
Trata-se de ação regressiva ao pagamento de valores
indenizatórios conferidos a consumidores segurados, reportada a contrato de
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, em que a r.
sentença julgou improcedente o pedido condenatório formulado e atribuiu à
autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 1.500,00.
Foram opostos embargos de declaração pela autora, porém rejeitados
na forma da r. decisão de fls. 360/361 dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-98.2019.8.26.0024 -Voto no 43.996
3

Apela a autora, então, para a reversão da conclusão de primeiro grau,
em apertada síntese, sob o fundamento de que, conforme laudos técnicos
apresentados ao processo, os danos causados aos equipamentos eletrônicos de
seus segurados foram provenientes de “oscilação de energia”, “variação de
corrente elétrica” e “descarga atmosférica”, configuradas de falha na
distribuição do produto energia elétrica e, portanto, são de responsabilidade
da ré seus ressarcimentos, tendo em vista a má prestação de serviços.

A responsabilidade civil teria natureza objetiva, em razão da relação de
consumo, não tendo a ré impugnado a contento as alegações, tampouco
apresentado prova da inexistência de defeito no fornecimento de energia
elétrica.
Assim, postulou o provimento do recurso e a procedência da
demanda, com a inversão do ônus da prova e a condenação da ré ao
pagamento da quantia indenizada aos consumidores, acrescida de correção
monetária e de juros de mora.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-98.2019.8.26.0024 -Voto no 43.996
4

O recurso não merece acolhimento.
Consta no processo que a autora firmou contratos de seguros para com
os usuários descritos na petição inicial e nos documentos que a acompanham
(fls. 76/92, 94/108, 110/147 e 149/167).

As unidades consumidoras respectivas teriam sido afetadas por
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela ré, o que acarretou danos em bens eletroeletrônicos,
conforme comunicação de sinistros e laudos técnicos exibidos, em
consonância com a cobertura prevista nas apólices contratadas, o que levou a
autora a ressarcir os segurados dos prejuízos.
A relação jurídica ensejadora da reparação civil por eventuais
danos é de consumo, pois consubstanciada no fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré aos usuários, segurados da autora, que seriam
consumidores destinatários finais, motivo pelo qual é aplicável a norma do
Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Uma vez que os segurados preferiram acionar o contrato de
seguro, ao invés de ajuizar ação diretamente em face da fornecedora de
serviços, tem-se que a seguradora autora, a partir do efetivo pagamento da
indenização correlata a eles, sub-roga-se nos direitos dos consumidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-98.2019.8.26.0024 -Voto no 43.996
5
passa a ter legitimidade para pretender em regresso à prestadora a quantia
paga, porém, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar no processo o suposto
defeito na prestação de serviços e o nexo de causalidade com os danos
provocados nos bens daquela segurada, de modo a evidenciar o dever de
indenizar, tudo nos termos dos artigos 786 e 349 do Código Civil.
Por outro lado, vale sobrelevar que não ficou evidenciado no
processo, especialmente por documentos ou outros inícios de provas, que nas
datas apontadas como de ocorrência dos fatos geradores de problemas nos
aparelhos dos segurados ocorreram mesmo quaisquer oscilações no
fornecimento de energia elétrica ou interrupções nos serviços da
concessionária.
Isso, porque caberia à seguradora, quando efetivamente sub-
rogada nos direitos dos consumidores segurados, demonstrar o suposto
defeito na prestação de serviços pela ré, especialmente para estabelecer o
nexo de causalidade com os danos provocados nos aparelhos eletrônicos, de
modo a evidenciar o dever de indenizar.
Todavia, o conjunto de elementos e provas coligidos no processo
não revela a inequívoca ocorrência de descarga atmosférica na região ou em
subestação de abastecimento de energia elétrica das residências dos
segurados, na data dos sinistros, a fim de que se pudesse conjecturar o liame
jurídico necessário a definir a responsabilidade civil da ré para os problemas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-98.2019.8.26.0024 -Voto no 43.996
6
nos equipamentos indicados pela autora.
Por outro lado, a ré apresentou em sua contestação documentos
(fls. 218/222, 223/227, 228/232 e 233/237) indicativos de que, nas datas
apontadas como de ocorrência dos fatos geradores de problema nos aparelhos
dos segurados, não ocorreram quaisquer oscilações no fornecimento de
energia elétrica, tampouco interrupções nos serviços ou descargas
atmosféricas imputáveis como de responsabilidade da concessionária de
energia.
Tais registros realizados pela concessionária de serviço de
energia elétrica gozam de fé pública e possuem presunção de legalidade
decorrente dos atos públicos, com estofo no artigo 37 da Constituição
Federal.
Não se pode olvidar ainda que sequer houve comprovação pela
seguradora, por meio de documento meteorológico idôneo, de informação
sobre eventual atingimento das unidades consumidoras por raios, nos dias de
sinistros, quiçá se tais imóveis possuiriam, por exemplo, para-raios com fio-
terra ou caixas de eletricidade adequadas, com disjuntores aptos a
desarmarem em caso de descargas atmosféricas pontuais e diretas na unidade
de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-98.2019.8.26.0024 -Voto no 43.996
7
A apresentação destas informações e elementos probatórios é
ônus processual da parte autora, tendente a instruir e respaldar o suposto
direito de ressarcimento por danos, muito embora a relação jurídica havida
entre os segurados e a ré seja de consumo, no entanto, nada a esse respeito foi
trazido ao processo.
Os documentos colacionados no processo pela autora, em
verdade, descrevem procedimento particular e de regulação interna de sinistro
da seguradora para o pagamento de indenização a seus segurados, com
relatórios de assistências técnicas indicativos dos problemas que afetaram os
produtos, os custos para eventuais reparos ou, na impossibilidade, de
reposição do item, enfim, tudo, sem que houvesse o contraditório pela
concessionária de energia, impingida como responsável pelos danos
emergidos.
Por certo, é inadmissível a transferência do risco da atividade
empresarial própria da seguradora para a concessionária de serviços públicos,
sem que haja a comprovação satisfatória do nexo de causalidade entre o dano
e alguma conduta, ainda que omissiva, praticada por esta última,
considerando que aquela estabelece o preço por estudo atuarial e recebe o
prêmio de seus clientes para a cobertura de certa álea, mas ainda assim, sem a
legítima demonstração de defeito no fornecimento de energia elétrica,
pretenderia também receber o ressarcimento pela indenização paga a seu
usuário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002926-98.2019.8.26.0024 -Voto no 43.996
8
Com efeito, nos moldes como apresentada a vertente instrução
processual, na ausência de comprovação de que as unidades consumidoras
dos segurados da ré teriam mesmo sido atingidas diretamente por descargas
atmosféricas ou ainda que a rede elétrica de fornecimento de energia da
concessionária teria sofrido distúrbios que pudessem ter causado os danos nos
aparelhos eletrônicos indenizados pela autora, entende-se ser de rigor a
mantença da improcedência da demanda, assim como da atribuição
sucumbencial, com a majoração de honorários advocatícios para 20% do
valor atualizado da causa, diante do insucesso recursal e do trabalho adicional
realizado pelo procurador adverso, tudo, com estofo no artigo 85, §§2o e 11,
do Código de Processo Civil.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator